Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708334-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal peticiona no ID 58575781 informando o parcelamento administrativo e consequente perda do objeto do recurso. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 11:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador